Tribunal: STJ
Processo: 5030976-55.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849773 - RS (2025/0035707-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: CLIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
EMBARGADO
: VALDIRA JOSINA ZANZI
ADVOGADOS
: LAURI KRUGER - RS060258
CATIUCIA GRACIELA ANACLETO KRUGER - RS067828
JOZIE ESCOSTEGUY GAZIERO - RS080678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. CONTRADIÇÕES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/09/2025
08/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50337187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 11a8ab32-a3f4-4e2c-8997-bb45d2e83fe9

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50337187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 11a8ab32-a3f4-4e2c-8997-bb45d2e83fe9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849773 - RS (2025/0035707-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: CLIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
EMBARGADO
: VALDIRA JOSINA ZANZI
ADVOGADOS
: LAURI KRUGER - RS060258
CATIUCIA GRACIELA ANACLETO KRUGER - RS067828
JOZIE ESCOSTEGUY GAZIERO - RS080678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. CONTRADIÇÕES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO
PINHEIRO DE OLIVEIRA – ESPÓLIO (ESPÓLIO) contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. NULIDADE
DE ACÓRDÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE VOTO-VENCIDO.
SÚMULA N. 284 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO
Documento eletrônico VDA50070303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 607618f3-9505-49f1-ac5e-a9275f1b1a4d

INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA SUSPENSÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da apontada violação do art. 1.022 do NCPC,
porquanto o recurso especial cinge-se a alegações genéricas e, por
isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto
omisso, contraditório, obscuro ou deficientemente fundamentado, bem
como sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o
óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito
desta Corte.
2. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a
matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da
controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
3. A alegada afronta ao art. 941, § 3o, do CPC não foi demonstrada
com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de
fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284
do STF.
4. Suspenso o processo por falta de bens penhoráveis, o prazo de
prescrição intercorrente tem início após o fim do lapso de um ano da
suspensão, na hipótese em que o juiz não fixa o prazo de
sobrestamento.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido (e-STJ, fls. 252/253).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
foi contraditório, pois
houve mero arquivamento, não suspensão do processo; e
(1)
(2)
o arquivamento deveu-se à falta de espaço na serventia (e-STJ, fls. 267-272).

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Documento eletrônico VDA50070303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 607618f3-9505-49f1-ac5e-a9275f1b1a4d

Contudo, sem razão.
Constou, de forma coerente, no acórdão embargado que arquivamento e
suspensão são equivalentes, o que é corroborado pelo disposto no art. 921, § 2o, do
CPC. Além disso, o acórdão pontuou que a simples menção, pelo magistrado, à
ausência de espaço na serventia não foi o fundamento jurídico do arquivamento, que
ocorreu imediatamente após a determinação de levantamento de penhora de veículo.
Confira-se o excerto do acórdão embargado:

Do exame do excerto, constata-se que houve suspensão do processo,
a despeito do esforço argumentativo do ESPÓLIO no sentido de que
não se tratou de suspensão, mas de arquivamento.
Isso porque arquivamento e suspensão são termos equivalentes, o
que se observa inclusive da dicção legal do § 2o do art. 921 do CPC,
que prevê que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja
localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o
juiz ordenará o arquivamento dos autos.
Outrossim, é pertinente destacar que a menção à ausência de espaço
na serventia não foi o fundamento jurídico da decisão que determinou
o arquivamento dos autos. Apesar da referida contingência do espaço
físico, está evidenciado no próprio acórdão que o arquivamento
ocorreu após a determinação de levantamento de penhora incidente
sobre veículo, em face do acolhimento de pedido formulado em
embargos de terceiro.
A propósito:

Aliás, note-se que houve a oposição de embargos de
terceiro, em 07.07.2015, com sentença de acolhimento
dos pedidos de Carlos, terceiro interressado, para afastar
VW Saveiro (evento 3,
a constrição sobre o veículo
PROCJUDIC4, fls. 45/49).
Depois de determinado o levantamento da constrição, a
credora foi intimada para manifestar-se sobre o
prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento,
facultava a reativação sem ônus, em razão da falta de
(e-STJ, fls. 96/97 – sem destaques

espaço na serventia
no original).

Portanto, é de se reconhecer que a suspensão decorreu efetivamente
da ausência de bens penhoráveis.
Estabelecida a premissa de que houve suspensão do processo em
decorrência da ausência de bens penhoráveis, a jurisprudência do STJ
é firme no sentido de que o prazo de prescrição intercorrente tem
início após o fim do lapso de um ano da suspensão, na hipótese em
que o juiz não fixa o prazo de sobrestamento (e-STJ, fl. 261 –
destaque no original).

Documento eletrônico VDA50070303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 607618f3-9505-49f1-ac5e-a9275f1b1a4d

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe

11/4/2022
20/4/2022 – sem destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe

11/4/2022
19/4/2022 – sem
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50070303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 607618f3-9505-49f1-ac5e-a9275f1b1a4d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.849.773 / RS
Número Registro: 2025/0035707-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50309765520248217000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CLIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
AGRAVADO
: VALDIRA JOSINA ZANZI
ADVOGADOS : LAURI KRUGER - RS060258
CATIUCIA GRACIELA ANACLETO KRUGER - RS067828
JOZIE ESCOSTEGUY GAZIERO - RS080678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : CLIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: ALEX KLAIC - RS0061287
Documento eletrônico VDA50333245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 05c9a694-93d4-46b0-a4e6-e164a17a718d

GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
EMBARGADO : VALDIRA JOSINA ZANZI
ADVOGADOS
: LAURI KRUGER - RS060258
CATIUCIA GRACIELA ANACLETO KRUGER - RS067828
JOZIE ESCOSTEGUY GAZIERO - RS080678
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 05c9a694-93d4-46b0-a4e6-e164a17a718d